Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706447-73.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA, BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado, Distrito Federal, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 24347290), no prazo legal, bem como se manifeste sobre petição das embargantes de ID 26017012. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator